Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA – COBRANÇAS DE ALUGUEL DE DECODIFICADOR – AUSÊNCIA DE ORIGEM CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais, amparada pela Súmula 09/2010 da ANATEL, representa a remuneração pelos investimentos realizados na compra de equipamentos e sua manutenção.
2. No caso em exame, restaram incontroversas as cobranças mensais a título de ALUGUEL EQUIP HABILITADO, no valor de R$ 29,90 de junho/16 a janeiro/18 (p. 13/94), R$ 74,90 de fevereiro/18 a julho/18 (p. 95/119) e R$ 84,90 de agosto/18 a novembro/2018 (p. 120/184).
3. Em que pese a possibilidade de se cobrar pela locação de decodificadores adicionais, o fato é que a requerida não trouxe aos autos os termos da contratação original.
4. Com efeito, em sua contestação (p. 235) a recorrente afirma que a contratação do plano NET MIX HD 3P VIRTUA 120 + NETFONE com 1 ponto principal e 3 adicionais ocorreu em 28/05/2014, via televenda, e que não possui mais as gravações da época para comprovar a concordância do autor com a cobrança dos pontos adicionais.
5. Desse modo, considerando que as cobranças realizadas, pelo aluguel de decodificadores, não têm a correspondente origem contratual demonstrada, atrai a devolução em dobro nos termos do CDC, art. 42, Parágrafo Único.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno CLARO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.